Tribunal: TJSP
Processo: 2131345-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Câncer de intestino. Insurgência contra decisão que liminarmente deferiu cobertura de tratamento de radioterapia à parte agravada. Descabimento. Inteligência da Súmula 102 do E. TJSP. Cognição superficial que permite a determinação do custeio do procedimento no hospital da rede credenciada da operadora agravante. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Câncer de intestino. Insurgência contra decisão que liminarmente deferiu cobertura de tratamento de radioterapia à parte agravada. Descabimento. Inteligência da Súmula 102 do E. TJSP. Cognição superficial que permite a determinação do custeio do procedimento no hospital da rede credenciada da operadora agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131345-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente Amil
Assistencia Médica Internacional S/A, é a parte recorrida Rui da Silva Teixeira.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131345-60.2020.8.26.0000 - Voto no: 5477 *gi/bc
2/5
Voto no: 5477
Agravo de instrumento no: 2131345-60.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santo Amaro
Vara de origem: 12a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Vanessa Vaitekunas Zapater
Agravante: Amil Assistencia Médica Internacional S/A
Agravado(a): Rui da Silva Teixeira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de
obrigação de fazer. Câncer de intestino. Insurgência contra
decisão que liminarmente deferiu cobertura de tratamento de
radioterapia à parte agravada. Descabimento. Inteligência da
Súmula 102 do E. TJSP. Cognição superficial que permite a
determinação do custeio do procedimento no hospital da rede
credenciada da operadora agravante. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
139/140 que, em ação de obrigação de fazer, determinou a autorização e custeio do
tratamento prescrito ao autor.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando em síntese, pela revogação da liminar deferida, diante
da possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação.
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131345-60.2020.8.26.0000 - Voto no: 5477 *gi/bc
3/5
A parte agravada apresentou resposta (fls. 112/116).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida, comporta manutenção.
Pois bem. Importante consignar que, em sede de cognição superficial, a
análise do pedido de tutela de urgência restringe-se à verificação do preenchimento dos
requisitos legais para sua concessão. O exame de outras questões deve ser deixado para
o momento da cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, caput, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131345-60.2020.8.26.0000 - Voto no: 5477 *gi/bc
4/5
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da letra de lei acima se infere que, para deferimento da tutela de
urgência, exige-se a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, fatos que não restaram comprovados em
pedido da parte agravante.
Pelo contrário, os laudos médicos apontados às fls. 13/18 e fls. 29/33
denotam a pertinência do custeio do tratamento de radioterapia, tendo em vista o
diagnóstico, da autora, de “adernocarcinoma tubular invasivo” (câncer de intestino),
além de tumores ósseos.
Neste sentido, pertinente tomar por base o entendimento pacificado pela
Súmula 102 deste E. Tribunal: “Havendo expressa indicação médica, eì abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por naÞo estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Ainda, o hospital em que a parte agravada faz tratamento, integra a rede
credenciada do plano de saúde, fato que foi corroborado pelo pagamento das
mensalidades realizado pela beneficiária.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131345-60.2020.8.26.0000 - Voto no: 5477 *gi/bc
5/5
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)